Tribunal: STF
Processo: Pet 11435
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Rosangela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira formula pedido de extensão (Petição/STF nº 70791/2023) da decisão mediante a qual deferi o pedido constante desta petição e estendi os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF, para declarar a imprestabilidade, quanto a Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, nos autos da ação penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    A requerente alega estar na mesma situação processual do corréu/requerente originário, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.



    Examinados os autos, decido.



    Ao apreciar o pleito do corréu, considerados o que posto nos autos da mencionada ação penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ, anotei:



    “Verifico que o ora requerente responde a imputações penais que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. 



    Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados em diversas oportunidades na exordial acusatória e nas decisões judiciais que se seguiram. 



    Com efeito, observa-se da exordial acusatória contém 1 referência ao longo de suas 122 laudas às planilhas e dados extraídos diretamente do sistema Drousys, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, e a decisão de recebimento da denúncia contém 2 referências ao longo de suas 110 laudas. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do sistema Drousys, integrante do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.”



    Diante de tal quadro, declararei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Colhe-se dos documentos que instruem estes autos que a ora requerente é corré na referida ação penal.



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à invalidade jurídica dos mencionados elementos de prova que dão suporte probatório à persecução penal a que responde a ora requerente.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu/requerente originário nesta Pet e a ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para estender os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto a ora requerente - Rosangela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira -, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da ação penal nº 0022583-68.2019.8.19.0014, em trâmite junto a 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente